Tribunal: TJES
Processo: 5000278-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000278-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO JORGE GONCALVES

AGRAVADO: SONIA APARECIDA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DE BEM IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O indeferimento da gratuidade da justiça torna prejudicada a preliminar que pretendia afastar o deferimento da benesse em favor do recorrente.

2.

Por força de interpretação
a contrario sensu
do artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, somente quando os autos não forem eletrônicos deverá o agravante, no prazo de três dias, informar a interposição do agravo à instância de origem.

3. Necessária a desconstituição da decisão vergastada, para que seja promovida liquidação por arbitramento, na qual perito nomeado pelo juízo poderá melhor esclarecer acerca do valor do bem imóvel objeto da contenda, como autorizado pelo artigo 510, parte final, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sebastião Jorge Gonçalves
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, em liquidação de sentença de que também participa
Sônia Aparecida de Almeida
, quantificou um dos imóveis do desfeito casal em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Alega o agravante que:
i)
precisa ser agraciado com a gratuidade da justiça;
ii)
em sede de ação de divórcio, fora decidido que uma casa, situada na cidade de Marataízes, seria partilhada na ordem de 1/2 (metade) para cada um dos ex-cônjuges;
iii)
quando da liquidação de sentença, a agravada informou ter vendido dito bem por parcos R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cabendo a cada qual o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
iv)
não foi informado previamente, tampouco aquiesceu com a venda promovida pela agravada;
v)
de acordo com avaliação realizada por Oficiala de Justiça, o imóvel em tela teria valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
vi)
não poderia a agravada, na condição de coproprietária, ter vendido a casa sem sua anuência, quanto mais por preço módico;
vii)
instada a se pronunciar sobre o imbróglio, a juíza
a quo
assentou que eventual impugnação à venda do bem deveria ser discutida em ação anulatória, e não em liquidação de sentença (id. 4085502).

Por decisão prefacial, conferi efeito suspensivo ao recurso (id. 4163353).

Em contradita, a agravada sustenta, preliminarmente, que:
i)
há de ser negada a justiça gratuita pleiteada pelo agravante, pois esse, na condição de Subtenente da Polícia Militar, possui condições de suportar as expensas do processo;
ii)
a instância primeva não foi comunicada acerca da interposição do agravo de instrumento. No mérito, assevera que:
i)
em 03 de abril de 2017, o agravante foi cientificado da venda do imóvel, contra a qual se insurgiu em 30 de julho de 2017;
ii)
a magistrada de origem, em decisão publicada em 16 de agosto de 2018, pontificou que a irresignação do agravante em relação à venda deveria ser objeto de ação anulatória;
iii)
o agravante não se insurrecionou contra o
decisum
em momento oportuno, fazendo-o unicamente agora (id. 4484902).

Após oportunizar ao agravante o direito de se manifestar quanto às preliminares alegadas em contrarrazões (id. 5568166), rejeitei o pedido de gratuidade da justiça por ele apresentado e determinei sua intimação para realizar o preparo (id. 6375219).

O agravante efetuou o recolhimento das expensas processuais (id. 6461554).

1.
Das Preliminares

1.1. Gratuidade da Justiça

De partida, a agravada pontua que há de ser indeferida a gratuidade judiciária pugnada pelo agravante, haja vista que esse, na condição de Subtenente da Polícia Militar, é dotado de condições financeiras para arcar com as despesas do processo.

Considerando que, no
decisum
constante no id. 6375219, rejeitei a benesse da justiça gratuita pretendida pelo agravante,
reputo prejudicada
a presente preliminar.

É como voto.

1.2. Informação à Instância Primeva

Ainda em sede preliminar, aduz a agravada que o recurso do agravante não merece ultrapassar o juízo de prelibação, na medida em que o juízo primitivo não foi informado quanto à sua interposição perante o Tribunal de Justiça.

Por força de interpretação
a contrario sensu
do artigo 1.018, § 2º, do Código de Processo Civil, somente quando os autos não forem eletrônicos deverá o agravante, no prazo de três dias, informar a interposição do agravo à instância de origem.

Lado outro, em sendo os autos eletrônicos - digitais ou digitalizados -, despicienda a dita comunição, cuja ausência não obsta o conhecimento do recurso.

Desta feita,
rejeito a preliminar

em voga.

É como voto.

2. Do Mérito

Como dito alhures, o recurso em apreço busca infirmar decisão que, em fase de liquidação de sentença da qual também participa a agravada, quantificou um dos imóveis do desfeito casal em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ao passo em que o agravante a ele atribui valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O imóvel em testilha – intitulado "casa de Marataízes" – foi supostamente vendido pela agravada, em 23 de fevereiro de 2017, a Joceir Almeida, sem anuência do agravante, tendo sido amealhado aos autos recibo de venda no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em espécie (id. 4085508).

O agravante, entretanto, requereu que o imóvel fosse avaliado e o preço a que chegou a Oficiala de Justiça, anos mais tarde, em 16 de janeiro de 2020, foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (id. 4085509).

A agravada, em petitório seguinte, datado de 02 de março de 2021, chegou a testificar que não se opunha ao valor indicado pela Oficiala de Justiça e a requerer que fosse designada audiência conciliatória para solução da contenda.

Em 15 de dezembro de 2022, a togada singular rejeitou os argumentos do agravante, decidindo a matéria nos seguintes moldes:

"Em que pese toda a controvérsia instaurada, tenho que a requerida logrou êxito em comprovar a venda do bem pelo valor de R$ 15.000,00, na data de 23/02/2017, vide fl. 185. Assim, é devido ao autor a quantia de R$ 7.500,00.

Ressalto que, não obstante a alegação do autor de que o imóvel estaria apenas locado, não há comprovação nesse sentido, cujo ônus era de sua responsabilidade – ilidir o documento apresentado.

Outrossim, a avaliação do bem, realizada de modo posterior a alienação não possui relevância para o deslinde deste feito, uma vez que não comprova a ausência da venda alegada ou que a executada teria recebido quantia superior aquela que informa.

Eventual discussão quanto a validade da venda ou valor vendido deverá ser analisado pelas vias ordinárias".

Entrementes, tenho por relevantes os argumentos do agravante no que toca à possibilidade de que a casa em comento não tenha sido efetivamente vendida pela agravada. Digo isso porque, por ocasião da diligência ocorrida em janeiro de 2020, atestou a Oficiala de Justiça que o imóvel estava "de posse da Sra. Sônia" e que toda a inspeção no bem "se deu na presença do Sr. Adenildo Júnior, filho da requerida".

Essas informações contrariam a tese da alienação da coisa litigiosa e, não bastasse isso, a própria agravada chegou a peticionar nos autos consentindo com a precificação do imóvel em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É bem verdade, como ponderou a julgadora monocrática, que a avaliação da Oficiala de Justiça é posterior ao momento da suposta venda, mas, de todo modo, é ainda um consectário da partilha de bens do desfeito casal, que não foi decidida na fase de conhecimento, mas remetida para apuração em liquidação de sentença.

De arremate, registro que não há que se falar em ocorrência de preclusão, posto que a matéria contra a qual o agravante se insurge - de forma tempestiva - é aquela constante em decisão proferida em 15 de dezembro de 2022, que julgou a liquidação de sentença por ele inaugurada em 04 de agosto de 2016.

Necessário, pois, a desconstituição da decisão vergastada, para que seja promovida liquidação por arbitramento, na qual perito nomeado pelo juízo poderá melhor esclarecer acerca do valor do objeto da contenda, como autorizado pelo artigo 510, parte final, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento

ao agravo de instrumento, para desconstituir a decisão proferida pela juíza
a quo

e determinar que outra seja proferida após a aferição, por prova pericial, do valor do imóvel localizado em Marataízes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a nobre Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.